Tribunal: TJSP
Processo: 0003688-78.2012.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença que julgou improcedente a ação. Companheira do autor que faleceu em decorrência de septicemia, dias após a realização de procedimento cirúrgico. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Recurso que ataca de modo suficiente a sentença. Mérito. Companheira do autor que se submeteu à cirurgia abdominal.

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença que julgou improcedente a ação. Companheira do autor que faleceu em decorrência de septicemia, dias após a realização de procedimento cirúrgico. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Recurso que ataca de modo suficiente a sentença. Mérito. Companheira do autor que se submeteu à cirurgia abdominal. Diagnóstico de cisto de ovário. Complicações de aderência intestinal. Laudo pericial que concluiu pela concausa de cirurgias anteriores e o óbito, excluindo a ocorrência de erro médico. Autor que sequer apresentou quesitos e assistente técnico, nem mesmo se manifestou sobre o laudo. Documentos que instruíram a ação penal instaurada contra os réus que não indicam claramente a ocorrência de erro médico. Ação criminal que foi extinta por falta de provas. Ação cível que igualmente não apresenta prova do erro médico. Laudo pericial que exclui qualquer responsabilidade dos réus. Constatada correção na conduta médica adotada. Sentença de improcedência mantida. Sem majoração da sucumbência porque a sentença foi proferida ao tempo do Código de Processo Civil revogado. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003688-78.2012.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante
MARCOS TENORIO CAVALCANTI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
CASSIO EDUARDO ACHITTI, LUIZ CARLOS EL - KADRE e MURILO
RODRIGUES GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003688-78.2012.8.26.0218 -Voto no 2943
2
VOTO No 2943
APELAÇÃO No 0003688-78.2012.8.26.0218
COMARCA: Guararapes
APELANTE: Marcos Tenorio Cavalcanti
APELADOS: Cássio Eduardo Achitti, Luiz Carlos El-Kadre e Murilo
Rodrigues Gonçalves, Estado de São Paulo
JUÍZA: Nadra Martins da Silva Machado
APELAÇÃO. Erro médico. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Sentença que julgou improcedente a
ação. Companheira do autor que faleceu em decorrência de
septicemia, dias após a realização de procedimento
cirúrgico. Preliminar de não conhecimento do recurso
afastada. Recurso que ataca de modo suficiente a sentença.
Mérito. Companheira do autor que se submeteu à cirurgia
abdominal. Diagnóstico de cisto de ovário. Complicações de
aderência intestinal. Laudo pericial que concluiu pela
concausa de cirurgias anteriores e o óbito, excluindo a
ocorrência de erro médico. Autor que sequer apresentou
quesitos e assistente técnico, nem mesmo se manifestou
sobre o laudo. Documentos que instruíram a ação penal
instaurada contra os réus que não indicam claramente a
ocorrência de erro médico. Ação criminal que foi extinta por
falta de provas. Ação cível que igualmente não apresenta
prova do erro médico. Laudo pericial que exclui qualquer
responsabilidade dos réus. Constatada correção na conduta
médica adotada. Sentença de improcedência mantida. Sem
majoração da sucumbência porque a sentença foi proferida
ao tempo do Código de Processo Civil revogado.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais, decorrente de erro médico, julgada improcedente, pela r. sentença de fls.
367/369, movida por Marcos Tenorio Cavalcanti, em face Cássio Eduardo
Achitti, Luiz Carlos El-Kadre e Murilo Rodrigues Gonçalves, condenando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003688-78.2012.8.26.0218 -Voto no 2943
3
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
R$ 1.000,00, observada a gratuidade concedida.
Recorre o autor, alegando que os médicos Luis Carlos
e Cassio, ginecologistas, se propuseram a realizar a cirurgia em sua companheira,
sem especialidade para tanto, necessitando, durante o procedimento, solicitar a
presença de outro cirurgia, Dr. Murilo, conforme sugerido pelo anestesista. Afirma
que, após desfeitas todas as aderências no abdome da sua companheira, o médico
Murilo abandonou a sala de cirurgia, que foi concluída pelos médicos Cássio e Luiz,
mas durante o procedimento, uma alça intestinal acabou sofrendo uma lesão, que não
foi percebida. Alega que não foram observadas as informações prestadas pelo perito
do Caex (Ministério Público) e que, após a cirurgia, a paciente retornou 3 dias após
ao hospital, relatando febre e dor, mas foi dispensada do atendimento, sendo-lhe
prescrito analgésicos. Aduz que, no exame do IML, foi constatada a perfuração do
íleo, não podendo ser ignorado que Iracema teve como causa da morte, septicemia,
afirmando, ainda, a imperícia dos médicos que a atenderam. Pede, assim, a reforma
da sentença (fls. 373/379).
Contrarrazões a fls. 382/385 e 386/395, com preliminar
de não conhecimento do recurso.
A fls. 401/404, consta acórdão do Em. Des. Coimbra
Schmidt, da C. 7a Câmara de Direito Público, declinando da competência.
Sem oposição ao julgamento virtual (fls. 411).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais, em que o autor alega que, em dezembro de 2006, Iracema Figueiredo, sua
companheira há mais de 14 anos, em razão de dores abdominais, procurou
atendimento médico com o médico Luiz Carlos El-Kadre, que diagnosticou a
existência de cistos no ovário, sendo-lhe, então, indicada a realização de uma cirurgia
de urgência, mas que não seria por ele realizada, já que estava com viagem agendada.
Em razão disso, procuraram o Dr. Cassio Eduardo, que
a atendeu em 19/01/2007, o qual solicitou novos exames e diagnosticou a presença
de cistos e algumas aderências de alças intestinais na parede abdominal. Passados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003688-78.2012.8.26.0218 -Voto no 2943
4
alguns dias, com o retorno do médico Luiz, a cirurgia foi agendada para o dia
31/01/2007, embora tais médicos fossem ginecologistas/obstetras.
Afirma que, durante a cirurgia, ao tentarem remover a
aderência de alças intestinais e estruturas internas, houve complicações e, diante
disso, por sugestão do anestesista, foi requerida ajuda do médico Murilo Rodrigues.
Após as aderências serem desfeitas, o médico Murilo
abandonou a sala, cujo procedimento foi finalizado pelos médicos Luiz e Cássio, sem
que nenhum dos profissionais tenha notado a lesão em uma alça intestinal.
Prossegue, afirmando que, em 03/02/2007, a paciente
teve alta médica, embora apresentasse queixa de dores abdominais e febre alta. Já em
sua residência, o autor ligou para o médico Cassio, informando-o de que Iracema não
estava evacuando, se queixava de dor e apresentava febre, sendo, então, prescrito
analgésico.
Em 05 de fevereiro de 2007, levou sua companheira ao
Hospital Santa Casa, onde foi medicada, permanecendo internada em observação e,
novamente teve alta médica, mesmo com dores abdominais e febre.
Já no dia 06 de fevereiro de 2007, Iracema apresentou
febre alta, fortes dores abdominais e os pontos cirúrgicos começaram a vazar e, por
esta razão, novamente foi levada à Santa Casa, onde foi atendida pelo médico Luiz
Carlos, lá permanecendo internada.
Afirma que foi informado pelo médico Luiz Carlos que
havia rompido uma fístula e rompimento da parede intestinal, com derramamento de
fezes na cavidade abdominal, sendo por ele informado que a paciente deveria ser
transferida para a cidade de Mirandópolis, posteriormente transferida para o Hospital
de Araçatuba.
Nesse hospital, foi atendida pelo médico Valter
Pompilho que, após examinar a paciente, informou ao autor que o caso era
gravíssimo e que teria que passar por novas cirurgias, a primeira que se realizou no
dia seguinte (07/02) e, após novo procedimento realizado em 12/02/2007, no qual foi
retirada parte do intestino.
Todavia, após 37 dias de internação, a paciente veio a
óbito, em razão de septicemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003688-78.2012.8.26.0218 -Voto no 2943
5
Sustentando imperícia dos médicos réus que a
atenderam, além de responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia de Guararapes,
ajuizou a presente ação, buscando a condenação dos réus, além do Estado de São
Paulo Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, ao pagamento de indenização
por danos morais, no equivalente a 300 salários mínimos, além do pagamento de
50% do salário mínimo desde a morte de sua companheira, até que completasse 75
anos de idade.
Murilo Rodrigues Gonçalves, em defesa, arguiu
preliminar de prescrição. No mérito, sustenta a inexistência de culpa, pois os meios
utilizados são coerentes, adequados e foram aplicados dentro dos parâmetros normais
e recomendados pela medicina. Afirma que, em 31 de janeiro de 2007, não estava
presente na Santa Casa, mas sim em serviço no Posto de Saúde da Cidade de
Guararapes, e que foi chamado pelo anestesista, para auxiliar no procedimento que
era realizado pelos médicos Cássio e Luiz.
Disse que, durante o procedimento, foi informado da
ocorrência de uma anomalia, denominada “aderência de alças intestinais”, e que,
após análise, realizou uma intervenção denominada “lise de aderências”, não
restando qualquer complicação. Assim, deixou o centro cirúrgico e retornou ao
plantão no Posto médico.
Afirma que em todo procedimento de “lise de
aderências”, as alças intestinais são ordenhadas (manipuladas) e minuciosamente
avaliadas e que, houvesse a lesão, imediatamente seria percebida, pois haveria
vazamento imediato e precoce de secreções intestinais dentro do campo operatório e
que qualquer médico cirurgião está apto para realizar o procedimento.
Sustenta a inexistência de danos morais e materiais,
pedindo, assim, a improcedência da ação.
Em defesa, Cássio Eduardo e Luis Carlos, arguiram
preliminar de prescrição. No mérito, sustentam a inexistência de nexo causal, bem
como negligência ou imperícia no tratamento dispensado à falecida companheira do
autor. Afirmam que, após a realização de uma
ultrassonografia pélvica e transvaginal, foi visto um pequeno cisto no ovário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003688-78.2012.8.26.0218 -Voto no 2943
6
esquerdo, mas o tamanho não causaria dor.
Alegam que o médico Cássio, conhecedor das outras
cirurgias a que a paciente havia se submetido, suspeitou que as dores seriam
decorrentes de aderências pélvicas, sugerindo, assim, a realização de uma
laparoscopia exploradora, procedimento realizado por qualquer ginecologista.
Aduzem que, durante o procedimento, visualizaram o
pequeno cisto, bem como as aderências naquela região, procedendo, posteriormente,
ao desfazimento das mesmas, sem qualquer complicação, intercorrência ou
sangramento.
Prosseguem, afirmando que, por cautela e zelo, ao
procederem a revisão da cavidade abdominal, notaram uma aderência fibrosa do
intestino com a parede anterior do abdômen e aproximadamente 10 cm e, assim,
chamaram o médico Murilo para a realização daquele único procedimento,
denominado “lise de aderências”.
Revisando em seguida todo o procedimento, a procura
de sangramentos, secreções ou complicações, nada foi encontrado pela equipe
médica.
Refutam a alegação de que o médico Murilo teria
abandonado a sala de cirurgia, esclarecendo que a necessidade do desfazimento
daquela aderência, bem como negam a existência de qualquer lesão intestinal pois de
fácil percepção. Ressaltam que, no dia da alta, a paciente havia evacuado, não
apresentava febre, nem queixa de dor, conforme cópia do prontuário médico.
Narram que, no dia 05 de fevereiro de 2007, diante do
quadro de febre, dores e vômito, a paciente foi encaminhada para o hospital de
Mirandópolis, diante da suspeita de uma fístula entérica (vazamento der secreções
para fora do intestino) e em razão da ausência de Autoclave no Centro Cirúrgico de
Guararapes, aparelho utilizado para esterilização de materiais.
Todavia, naquele hospital de Mirandópolis, o centro
cirúrgico estava em reforma e, por esta razão, a paciente foi novamente transferida,
para a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, onde foi operada em 07 de fevereiro
de 2007, devido o surgimento de uma fístula entérica, classificada como complicação
cirúrgica, decorrente de fator natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003688-78.2012.8.26.0218 -Voto no 2943
7
Afirmam, ainda, que a paciente se submeteu, naquele
hospital, a duas cirurgias, recebendo alta médica em 02 de março de 2007, assinada
pelo médico Pompilho.
Sustentando a inexistência de imperícia, pedem a
improcedência da ação.
Réplica a fls. 205/209.
A fls. 236, consta decisão homologando a desistência
da ação em relação à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo.
Já a corré Santa Casa contesta a ação, arguindo
preliminar de prescrição. No mérito, alega que não há que se falar em erro médico,
refutando, assim, o pedido do pagamento de qualquer indenização.
Sem nova manifestação do autor, em réplica (fls. 244).
Decisão saneadora a fls. 245/246, em que foi afastada a
preliminar de prescrição em relação aos réus Murilo, Cássio e Luis Carlos, mas a
ação foi extinta em relação à Santa Casa de Misericórdia, nos termos do art. 269, IV,
do CPC, reconhecida a prescrição trienal. Na oportunidade, foi deferida a produção
de prova pericial médica, bem como a oitiva de testemunhas.
Quesitos e indicação de testemunhas dos réus a fls.
257/258 e 266/267.
Audiência de instrução a fls. 284/285, com oitiva de
testemunhas e determinação de expedição de ofício ao IMESC para realização da
perícia. Oitiva dos réus, em depoimento pessoal, a fls. 317/318.
Indicação de assistente técnico a fls. 320.
Laudo a fls. 328/336.
Manifestação dos réus sobre a laudo a fls. 344/361,
362/363, com apresentação de laudo pelo assistente técnico e fls. 365. Sem
manifestação do autor (fls. 366).
Então, sobreveio a r. sentença, que julgou improcedente
a ação.
Nenhum reparo merece a r. sentença proferida.
De início, afasta-se a preliminar de não conhecimento
do recurso arguida em contrarrazões, haja vista que o recorrente ataca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003688-78.2012.8.26.0218 -Voto no 2943
8
suficientemente as razões da sentença proferida, não se vislumbrando, assim,
qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade processual.
Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito do
recurso.
Pois bem.
Como é sabido, a responsabilidade civil dos médicos é
de natureza subjetiva e sua obrigação, via de regra, é de meio e não de resultado.
De acordo com Nehemias Domingos de Melo “A
natureza jurídica da prestação de serviços médicos, embora sui generis, é
contratual, porém o profissional não se compromete com a obtenção de um
determinado resultado, mas sim com prestar um serviço consciencioso, atento e de
acordo com as técnicas científicas disponíveis, sendo assim uma típica obrigação de
meios. Significa dizer que o médico não se obriga a restituir a saúde ao paciente que
esteja aos seus cuidados, mas a conduzir-se com toda a diligência na aplicação dos
conhecimentos científicos, para colimar, tanto quanto possível, aquele objetivo.
Assim, a responsabilidade civil dos médicos, enquanto profissionais liberais, pelos
danos causados em face do exercício de sua profissão, será apurada mediante
aferição da culpa (imprudência, negligência ou imperícia), nos exatos termos do
disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90, art. 14, § 4o), e do
Código Civil (Lei no 10.406/02, art. 951)” (Responsabilidade Civil por Erro
Médico, Ed. Atlas, 2a ed., 2013, pp. 96-97).
Comentando o artigo 951 do Código Civil, Gustavo
Tepedino observa que “A responsabilidade do profissional de saúde é subjetiva, nos
termos do art. 951 do CC e do art. 14, § 4o do CDC. Pode ocorrer que do erro
médico derive responsabilidade objetiva das clínicas e hospitais públicos (CF, art.
37, § 6o) e particulares (CDC, art. 14), mas a responsabilidade do profissional
liberal será sempre fundada na culpa (STJ, 4a T., REsp. 196.306, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, julg. 03.08.2004, publ. DJ 16.08.2004). “Não basta, portanto, que a
conduta do profissional tenha causado um dano. Há que se identificar também o seu
proceder culposo, mesmo que este não se relacione diretamente com o procedimento
adotado no tratamento em si considerado, como nos casos em que há falha no dever
de informar sobre os riscos da intervenção” (Gustavo Tepedino e Milena Donato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003688-78.2012.8.26.0218 -Voto no 2943
9
Oliva, “Aspectos controvertidos sobre a responsabilidade médica”). A culpa médica
revela-se genericamente na falta de cautela no exercício da profissão. A
configuração da culpa é resultado da violação de deveres que se impõem ao médico,
como o dever de empregar a técnica adequada, o dever de informar plenamente o
paciente acerca do tratamento médico, o dever de atender sempre ao melhor
interesse do paciente a assim por diante (Gustavo Tepedino, A Responsabilidade
Médica, pp. 46 e ss.). Na investigação da culpa há que se considerar ainda os
deveres impostos aos esculápios pelo Código de Ética Médica (Resolução do
Conselho Federal de Medicina no 1.246, de 8 de janeiro de 1988)” (Código Civil
Interpretado Conforme a Constituição da República, Ed. Renovar, 2006, vol. II,
p. 879).
No mesmo sentido a doutrina de Sergio Cavalieri Filho,
destacando que “... a responsabilidade médica, embora contratual, é subjetiva e com
culpa provada. Não decorre do mero insucesso no diagnóstico ou no tratamento,
seja clínico ou cirúrgico. Caberá ao paciente, ou aos seus herdeiros, demonstrar que
o resultado funesto do tratamento teve por causa a negligência, imprudência ou
imperícia do médico. O Código do Consumidor manteve neste ponto a mesma
disciplina do art. 1.545 do Código Civil de 1916, que corresponde ao art. 951 do
novo Código Civil. Embora seja o médico um prestador de serviços, o Código de
Defesa do Consumidor, no § 4o do seu art. 14, abriu uma exceção ao sistema de
responsabilidade objetiva nele estabelecido. Diz ali que: “A responsabilidade
pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”
(Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, pp. 371/372).
Feitas tais considerações, analisa-se o caso concreto.
A controvérsia veiculada pela apelação reside em saber
se houve imperícia quando no tratamento dispensado a Iracema, companheira do
autor. que culminou com o óbito em 15 de março de 2012.
Respeitando o entendimento do autor, o laudo pericial
produzido nos autos dá a certeza suficiente para manter o entendimento do Juízo
monocrático, que julgou improcedente a ação.
A alegação de que, “no desfazimento das aderências
ocorreu lesão de uma alça intestinal, o que não fora notada por nenhum dos 03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003688-78.2012.8.26.0218 -Voto no 2943
10
médicos que realizaram, a cirurgia” (fls. 375) não restou evidenciada no laudo
pericial de fls. 329/336.
Quanto a isso, aliás, o depoimento da testemunha Jaime
Sampaio Leite, médico anestesista que participou da cirurgia realizada em
31/01/2007 Laparoscopia exploratória não deixa dúvidas de que não ocorreu
nenhuma intercorrência e, tal informação, constou no prontuário médico juntado aos
autos (fls. 228)
No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha
Valter Paschoal Pompilho, médico que atendeu a paciente na cidade de Araçatuba, ao
afirmar que “Ressalta que qualquer manipulação cirúrgica extensa mesmo o médico
fazendo a revisão na cavidade abdominal, ele pode não notar perfuração nenhuma,
porque estes podem ocorrer durante a recuperação no paciente com o corpo
fechado, no pós operatório” e mais, que “o quadro apresentado pela paciente pode
ter sido decorrente de qualquer cirurgia anterior” (fls. 318).
Aliás, a essa conclusão chegou o perito judicial, ao
afirmar que “Perícia indireta de complicação de lise de aderência intestinal
(histórico de histerectomia) seguindo-se diversas cirurgias com finalidade de
contenção infecciosa, septicemia e óbito. Apresenta concausa de cirurgia com o
óbito, não podendo ser imputado os meios terapêuticos utilizados ao óbito” (fls.
335).
As alegações do autor são absolutamente genéricas e
desprovidas de comprovação.
Veja que o recorrente afirma que sua companheira, no
dia da alta médica, apresentava febre alta e dores abdominais, mas sequer indicou
onde consta tal informação. Aliás, após detida análise dos documentos carreados aos
autos, não foi localizada tal informação, mas tão somente que, em 02/02/2007, não
apresentava queixa de dor (fls. 233) e, portanto, nenhuma contraindicação havia, ao
menos não demonstrada, para a alta médica.
De se ressaltar que o recorrente não apresentou
quesitos, não indicou assistente técnico e nem sequer me manifestou sobre o laudo
(fls. 366), fundamentando seu recurso nos documentos trazidos com a inicial, que
instruíram a ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003688-78.2012.8.26.0218 -Voto no 2943
11
Todavia,
nem
mesmo
em
tais
documentos,
especificamente sobre o laudo subscrito pelo médico Carlos Penteado Cuoco
apresentado pelo Ministério Público (fls. 30/33) consta claramente a ocorrência da
alegada lesão, quando da realização da laparoscopia exploratória realizada em
31/01/2007,
porquanto
afirme
que
“quanto aos procedimentos médicos,
possivelmente durante a cirurgia do dia 31/01/2007 ocorre uma lesão acidental ou
total de uma alça intestinal....” (grifei).
Nesse sentido, aliás, foram as respostas oferecidas aos
quesitos apresentados pelos réus.
Ao responder o quesito “b”, do réu Murilo (fls. 267)
Houve lesão, derivada de erro médico, na alça intestinal de Iracema, naquele ato
cirúrgico responde que “não” (fls. 335).
Além disso, o laudo pericial apresentado, observando-
se que o recorrente não se manifestou sobre tal prova, afastou categoricamente
qualquer erro médico, ao concluir que “as condutas médicas estão adequadas para a
atual prática médica brasileira” (fls. 335) e também ao responder os quesitos “B” de
fls. 258 e “a” de fls. 266, excluindo categoricamente a ocorrência de erro médico.
Sem amparo, ainda, a alegação de imperícia dos réus
Cassio e Luis pelo fato de serem ginecologistas e, segundo o autor, não teriam
especialização para a liberação de aderências. Referidos médicos, por serem
ginecologistas tinham habilitação para a laparotomia exploradora e, conforme o
laudo pericial, "o ginecologista, a depender de aderências, está habilitado a proceder
a sua liberação" (fls. 334).
Mas, no caso, os réus Cássio e Luis, ao constatarem
aderência da alça intestinal, e por sugestão do anestesista que acompanhava a
cirurgia, contataram o réu Murilo, médico cirurgião geral, que os auxiliou na
cirurgia. E o laudo pericial também comprovou a ocorrência: "no caso pediram
auxílio de cirurgião gastroenterologista, que conduziu o procedimento, findado o
momento cirúrgico, o procedimento pode ser concluído por médicos ginecologistas"
(fls. 334).
Então, a prova existente apontava para a improcedência
da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003688-78.2012.8.26.0218 -Voto no 2943
12
De se ressaltar que, em consulta ao andamento do
processo criminal instaurado em face dos réus, consta que a ação penal foi extinta,
por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
conforme
sentença
publicada
no
DO
de
04/03/2013
(processo
no
218.01.2007.001711-8/000000-000).
Sabe-se que a sentença de absolvição por falta de
provas não faz coisa julgada na instância cível, mas a procedência da ação
indenizatória dependeria do sucesso em demonstrar, na ação cível, o alegado erro
médico, o que, todavia, não ocorreu no presente caso.
Assim, embora se lamente o trágico desfecho, que
culminou com a morte da companheira do autor, conclui-se que a r. sentença
hostilizada deu a correta solução à lide, devendo ser mantida a improcedência da
ação.
Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios
pois proferida ao tempo do Código de Processo Civil revogado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
RELATORA